Tribunal: TJPA
Processo: 0808648-83.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808648-83.2018.8.14.0051

APELANTE: ERIC REIS MARTINS E SILVA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito processual civil.
Embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível.
Não conhecimento do segundo embargo de declaração. Preclusão consumativa. Unirrecorribilidade. Ausência de omissão ou obscuridade. Matéria já examinada no recurso de apelação e nos embargos de declaração anteriores. Caráter protelatório. Aplicação de multa. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo o não provimento do recurso de apelação, no qual o recorrente pretende a declaração de nulidade da autuação de trânsito e da apreensão do veículo, além de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade, em decorrência do arbitramento de honorários de sucumbência recursal, bem como se há vício no julgado em relação à análise da legalidade da autuação de trânsito e da apreensão do veículo; (ii) analisar a possibilidade de conhecimento de segundos embargos de declaração interpostos contra o mesmo acórdão; (iii) avaliar se os embargos opostos têm caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Não há como conhecer do segundo embargo de declaração oposto contra o mesmo acórdão, haja vista que se configurou a preclusão consumativa, com a oposição do primeiro recurso. Admitir a oposição de embargo posterior acarretaria, ainda, violação ao princípio da unirrecorribilidade.

4. Em relação à alegação de que houve prejuízo com o arbitramento de honorários de sucumbência recursal, constata-se que a matéria não foi arguida no primeiro embargo de declaração oposto pelo recorrente, estando preclusa oportunidade de impugnação. Ressalta-se que os honorários de sucumbência recursal, ao contrário do que sustenta o embargante, prescindem da interposição de apelo pela parte contrária, pois decorre apenas do julgamento do recurso interposto por uma das partes, a teor do que dispõe o art. 85, § 11 do CPC.

5. Não se constata a existência de omissão ou obscuridade, pois as questões relativas à legalidade da apreensão do veículo, à tipificação da infração no art. 230, V, do CTB e ao prazo previsto no art. 281, II, do Código de Trânsito Brasileiro foram devidamente analisadas no acórdão de julgamento da apelação e nos primeiros embargos de declaração já apreciados.

6. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

7. O recorrente opõe sucessivos embargos, incluindo dois deles não conhecidos, suscitando matérias devidamente apreciadas por esta Turma julgadora, o que configura o caráter protelatório do recurso.

8. Cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa por embargos protelatórios.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.867.006/AP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 29.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 26 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0808648-83.2018.8.14.0051
) opostos
por ERIC REIS MARTINS E SILVA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO. REJEITADA. MÉRITO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, CONFIRMANDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO E APREENSÃO DO VEÍCULO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. Preliminar de nulidade por irregularidade na intimação acerca da data de julgamento. O Apelante foi devidamente intimado, mediante publicação no diário eletrônico da justiça do dia 26.05.2023, tomando ciência de que o processo estava incluído na pauta da 16ª Sessão de Ordinária de Julgamento do dia 05 de junho de 2023, inexistindo qualquer irregularidade no ato processual, logo, descabe a declaração de nulidade pretendida pelo Embargante. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No entanto, o julgado é expresso ao rejeitar o pedido formulado pelo Apelante a este respeito.

3. Não há omissão em relação aos critérios de legalidade da autuação de trânsito e apreensão do veículo, uma vez que consta no acórdão a análise dos fundamentos a este respeito.

4. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

Em suas razões (ID. 19354328), o embargante aduz a existência de obscuridade, por ter sido prejudicado com a interposição do recurso de apelação, diante da majoração dos honorários de sucumbência no 2º grau de jurisdição. Sustenta que tal medida configura violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Afirma que não houve manifestação sobre os danos ocasionados com a apreensão irregular do veículo realizada pelo agente de trânsito no ano de 2018, aduzindo que o ato de apreensão é proibido desde 2016, quando o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro fora revogado. Diante da alegada ilegalidade, afirma estarem presentes os requisitos previstos nos artigos 186 e 187, devendo ser deferido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

Sustenta a existência de ilegalidade pela ausência de comprovação da infração, pois no auto de infração de trânsito consta anotação de que não há certeza quanto ao cabimento da multa aplicada, o que acarreta nulidade do ato administrativo.

Defende a inaplicabilidade do art. 230, V do CTB, por entender incabível ao caso analisado e que o dispositivo legal seria adequado apenas aos casos de veículos que nunca foram registrados e licenciados.

Assevera que há violação ao princípio da irretroatividade da Lei, pois à época dos fatos, não havia previsão para prorrogação do prazo previsto no art. 281, II para expedição da notificação da autuação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a modificação do acórdão, para que sejam deferidos os pedidos de nulidade da autuação e indenização por danos morais e materiais.

Posteriormente, o recorrente protocolou novos embargos de declaração (ID. 19495866).

O embargado apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento dos segundos embargos protocolados, diante da preclusão consumativa e aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Sustenta a inexistência de vícios no julgado e que os embargos possuem caráter protelatório.

O Embargante apresentou petição requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, para que possa acompanhá-lo (ID.

25299022).

O pedido de julgamento na forma presencial foi deferido, com a ressalva da impossibilidade de realização de sustentação oral, em decorrência da previsão contida no art. 140, § 11, VI, do Regimento Interno do Tribunal deste E. Tribunal.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, esclareço que deixo de conhecer do segundo embargo de declaração, haja vista que se configurou a preclusão consumativa, com a oposição do primeiro recurso manejado contra o mesmo acórdão.

Embora o recorrente sustente que opôs o segundo recurso pelo fato de ter ocorrido duas intimações sobre o julgamento, constata-se que a primeira publicação diz respeito ao resultado da pauta de julgamento da sessão em que o recurso foi apreciado, não havendo irregularidade na comunicação do ato processual.

Assim, inexistindo a irregularidade suscitada pelo embargante e, tendo o ato processual – oposição dos embargos – sido praticado de forma regular pelo recorrente, não há cabimento para o conhecimento de novo recurso, em decorrência da preclusão consumativa e da necessária observância ao princípio da unirrecorribilidade.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

Interpostos dois embargos de declaração pela mesma parte e contra a mesma decisão, não se conhece do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal.

Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.867.006/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Desta forma, não conheço dos segundos embargos de declaração constante no documento de id. 19495866.

Quanto ao mérito do primeiro recurso (ID. 19354328), esclareça-se que o
s embargos de declaração são opostos perante o próprio Juízo prolator da decisão, com a finalidade de esclarecer obscuridade, suprir omissão ou corrigir eventual contradição existente em decisão interlocutória ou definitiva, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre a natureza do recurso, a doutrina esclarece:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Desta forma, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Quanto à alegada obscuridade por ter sido prejudicado com o arbitramento de honorários de sucumbência recursal, constata-se que a matéria não foi arguida no primeiro embargo de declaração oposto pelo recorrente (ID. 14587012), estando preclusa a oportunidade para a referida impugnação. Apenas a título de esclarecimento, ressalta-se que os honorários de sucumbência recursal, ao contrário do que sustenta o Embargante, prescinde da interposição de recurso pela parte contrária, pois decorre apenas do julgamento do recurso interposto por uma das partes, a teor do que dispõe o art. 85, § 11 do CPC.

O embargante sustenta, ainda, que não houve manifestação quanto à alegada apreensão irregular do veículo e que tal circunstância evidencia a conduta ilícita do órgão de trânsito e enseja o dever de indenizar.

Sobre esta matéria, o acórdão de julgamento do recurso de apelação analisou expressamente a questão, ao afirmar que a sentença deve ser mantida, pois a alegada ilegalidade da apreensão em decorrência da revogação do art. 262 do CTB foi arguida apenas em réplica à contestação. Vejamos:

(...) constata-se que o Apelante aduziu, em réplica, a impossibilidade de apreensão do veículo em decorrência da revogação do art. 262 do CTB, fundamento que sequer consta na petição inicial. Neste sentido, não há o dever de o magistrado decidir além do que foi pedido pela parte na peça de ingresso, sob pena de violação ao princípio da congruência e configuração de julgamento extra petita (...)

No julgamento do primeiro embargo de declaração, o colegiado afirmou a inexistência de omissão a este respeito, bem como em relação aos requisitos legais da autuação de trânsito, quanto à alegada inaplicabilidade do art. 230, V do CTB e inobservância do prazo previsto no art. 281, II do referido Código, inclusive com a expressa referência a estes dispositivos:

(...) não há omissão em relação aos critérios de legalidade da autuação de trânsito e apreensão do veículo, uma vez que consta no acórdão a análise dos fundamentos a este respeito. Vejamos:

A autuação realizada pelo Apelado ocorreu pelo fato de o Apelante ter conduzido veículo com o licenciamento anual em atraso, tendo a conduta sido tipificada no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

É incontroverso que no momento da autuação, o licenciamento do veículo estava atrasado, uma vez que o Recorrente sustenta que portava o documento de licenciamento do ano de 2017 e o licenciamento de 2018 somente foi pago após a lavratura do auto de infração, conforme demonstrado pelo Apelado em contestação.

Assim, não há razões para modificação ou anulação do auto de infração, uma vez que a conduta do Recorrente se encontra expressamente tipificada no dispositivo legal supratranscrito.

Ademais, descabe a pretensão do Recorrente de enquadrar a conduta no art. 232 do CTB, uma vez que esta hipótese abrange a condução do veículo sem os documentos de porte obrigatório e não o veículo que não esteja devidamente licenciado, tal como ocorreu no momento da autuação, estando, portanto, correta a tipificação constante no auto de infração.

A este respeito, o art. 131, § 2º CTB, dispõe que o veículo somente será considerado licenciado, estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao veículo, sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações cometidas. Assim, por conduzir o veículo sem o regular licenciamento, o Apelante praticou a conduta descrita no art. 230, V do CTB, inexistindo a alegada irregularidade na tipificação constante no auto de infração.

(...)

Em relação ao alegado excesso de prazo, o Apelante confunde o sentido do art. 281, II do CTB, pois ao contrário do que afirma o Recorrente, o referido dispositivo legal não estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para julgamento da defesa administrativa, uma vez que diz respeito ao prazo para expedição da notificação de autuação. Vejamos:

(...)

No caso em exame, a notificação da autuação ocorreu no momento da lavratura do auto de infração, pois nele consta a assinatura do Recorrente dando ciência acerca da autuação realizada (id.

3868655 - Pág. 1). Ademais, evidencia a regularidade da notificação da autuação realizada em 22.07.2018 o fato de o próprio Recorrente afirmar que realizou o protocolo de defesa administrativa tempestivamente em 06.08.2018, dentro do prazo de 15 (quinze) dias após a autuação.

Desta forma, descabe a alegação de violação do prazo legalmente estabelecido (...)

Nota-se que as matérias suscitadas acerca da suposta ilegalidade na autuação de trânsito e apreensão do veículo foram devidamente analisadas no acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como foram rejeitadas no julgamento do primeiro embargo de declaração, inexistindo os alegados vícios de obscuridade e omissão.

Deste modo, tendo a Turma Julgadora firmado posicionamento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Verifica-se, ainda, que o Recorrente opõe sucessivos embargos, incluindo dois deles não conhecidos, suscitando matérias devidamente apreciadas por esta Turma Julgadora, configurando o caráter protelatório do recurso, obstando o regular prosseguimento e o deslindo final da causa.

Portanto, diante do caráter protelatório dos embargos de declaração, cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa, no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Esta Egrégia Corte Estadual vem se posicionando no mesmo sentido, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve decisão de reintegração de posse do imóvel em favor da Embargada, sem condicioná-la à prévia indenização por benfeitorias. A Embargante alega omissão e obscuridade quanto à aplicação dos artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79, bem como requer o prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não enfrentar a tese de direito à retenção por benfeitorias; e (ii) avaliar se os embargos possuem caráter meramente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado analisou a questão da retenção por benfeitorias e concluiu que a Embargante não formulou o pedido na fase de conhecimento nem impugnou a sentença nesse ponto, o que ensejou a preclusão da matéria e a incidência da coisa julgada.

2. Os Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. O Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações da parte, mas apenas aquelas necessárias à resolução da lide, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. Diante da manifesta tentativa de rediscutir matéria já decidida, os embargos possuem caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A preclusão impede a rediscussão de matéria não oportunamente suscitada na fase de conhecimento.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. A interposição de Embargos de Declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

5. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, EDcl no AI nº 00100506320248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 17.09.2024; TJ-PR, EDcl no AI nº 0005614-02.2019.8.16.0130, Rel. Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, j. 11.02.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814898-81.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2025) (grifei).

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1022 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11º, CPC.
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. EVIDÊNCIA. MULTA APLICÁVEL. ART. 1026, §2º, CPC/2015
. 1- O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas e sem concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;
2- Não se ressente, o acórdão embargado, de qualquer dos vícios dispostos no art. 1022 do CPC/2015; 3- Uma vez ausentes os vícios deduzidos pelo embargante, mas sim sua insurgência ante o conteúdo da decisão, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Inteligência do art. 1.022, do CPC/15;
4- Inexiste necessidade de manifestação expressa acerca de todos os argumentos expostos, quanto mais diante dos termos do art. 1.025, do CPC, introduzindo expressamente o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico; 5- Honorários majorados, na forma do §11º, do art. 85, do CPC;
6- Aplicada multa, ante à evidência do caráter procrastinatório do recurso, na forma do §2º, do art. 1026, do CPC
; 7- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos.

(TJPA, 2018.01175592-09, 188.039, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚ-BLICO, Julgado em 2018-03-19, publicado em 2018-04-06). (grifei)

Registra-se, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015 e, constatado o seu caráter protelatório, DETERMINO a aplicação da multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC/15, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025